Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705145-50.2021.8.07.0014 APELANTE: ANDRE LUIS RAMOS AFFONSO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. Ao interpor a Apelação Id. 69829972, o Apelante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. O despacho Id. 72324307 determinou ao Apelante que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência ou recolhesse o preparo em dobro. Porém, a parte deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido para cumprir a diligência (Id. 72801408). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 69829972 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso está deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora